Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, os impetrantes alegam que David Torres Pastorello vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.
Esclarece que em 16.12.2021, ele foi preso em flagrante e, mais tarde, denunciado por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Para corroborar a tese de ilegalidade da custódia, levantam os seguintes argumentos: a) falta de fundamentação idônea do título judicial constritivo; b) desnecessidade do acautelamento; c) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e d) vulneração ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, pleiteiam a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas providências cautelares menos gravosas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 123568958).
Instruíram a inicial com documentos (ID 123568959 a 123568975).
Infere-se da consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que boa parte dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da custódia já foi examinada – e rechaçada – por ocasião do julgamento de outra ação mandamental proposta em favor do paciente, o Habeas corpus 1000277-50.2022, cuja ordem foi denegada pelo colegiado, nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICTI EMBASADO APENAS NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS TRAZIDOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE EXTRAJUDICIAL. VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. APREENSÃO TAMBÉM DE OBJETOS E NUMERÁRIO. EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1. Mostra-se escorreita a utilização dos depoimentos policiais, Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, interrogatório dos envolvidos e laudo preliminar de constatação de entorpecente, para embasar a conclusão da existência de indícios de autoria e materialidade delitivas (fumus comissi delicti). 2. Não há que se falar em revogação da preventiva se constados indícios suficientes que autorizam concluir que o estado de liberdade do paciente (periculum libertatis) turbará a ordem pública, em face da periculosidade social demonstrada a partir da apreensão em sua posse, de maconha e cocaína, fracionadas em diversos invólucros, para difusão facilitada dos entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão, ácido bórico e importante quantia em dinheiro em “notas trocadas” (fumus comissi delicti), que demonstram geralmente a prática atual da mercancia ilícita. Ademais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tem orientação em sentido semelhante, constante no Enunciado n.o 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. 3. Deste modo, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 TCCR/TJMT). 4. Ainda que o paciente seja primário e tenha residência fixa, os predicados pessoais benéficos não obstam a subsistência de decreto da prisão preventiva, reconhecidamente hígido, eis que demonstrados na decisão atacada os requisitos e pressupostos respectivos (art. 312 do Código de Processo Penal), prejudicando a imposição de cautelares alternativas” (Destaquei).
Como se nota, ressalvadas a tese de violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares (d), as demais alegações trazidas neste writ são mera reprodução do quanto impugnado no remédio constitucional anterior.
E diante da identidade de causas de pedir e pedidos entre as duas impetrações, e sabendo-se que nesta segunda sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: “Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
Nesses moldes, o processamento do mandamus está restrito ao exame da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Aparentemente, contudo, não há como se acolher a tese defensiva, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Para além disso, cumpre sublinhar que a instrução processual ainda não foi encerrada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do writ, uma análise pormenorizada sobre a tipificação da conduta e a possibilidade de incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de legitimidade da providência impugnada.
Com essas considerações e por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, é inviável conceder o status libertatis ao paciente ou substituir a custódia por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator